Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703538-78.2019.8.07.9000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PADRES E RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTENCIA E INSTRUCAO POPULAR AGRAVADO: ADILSON RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do CC.
A não localização de bens patrimoniais para adimplir dívida perquirida na execução é insuficiente para caracterizar, por si só, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes).
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.